Tribunal: STF
Processo: HC 181686
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Immich em favor de Edmilson Lopes Riff, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de tutela provisória no AREsp 1.608.345 /RS.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal). No curso da instrução criminal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial.
    Inconformado, o Parquet manejou recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso para decretar a constrição cautelar do paciente.
    Posteriormente, juízo singular condenou o paciente à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso defensivo para apenas reduzir a pena pecuniária.
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.608.345/RS. Ato contínuo, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, via decisão monocrática, indeferiu pedido de tutela provisória no AREsp 1.608.345 /RS.
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a execução antecipada da pena. Alega falta de fundamentação idônea da manutenção da constrição cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “(...).
    De acordo com os arts. 294, 300 e 1.029, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência, dirigida ao relator do recurso, exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confiram-se:
    (…).
    Na hipótese em análise, entretanto, não vislumbro a existência de requisitos, já que as alegações contidas no recurso especial, de plano, não apresentam evidente probabilidade do direito.
    Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 126.292/SP (relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016), firmou posicionamento no sentido de possibilitar a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, deixando assente que a execução de sentença penal condenatória confirmada por Tribunal de segundo grau de jurisdição "não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal".
    Essa orientação, posteriormente, foi adotada pela Corte Especial e por ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça (v.g. QO na APn n. 675/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 6/4/2016, DJe 26/4/2016; HC n. 354.441/PE, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016; HC n. 350.518/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016).
    No entanto, em 7/11/2019, o Pretório Excelso, por maioria, quando do julgamento definitivo das ADCs n. 43, 44 e 54, julgou procedentes as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. Em outras palavras, definiu o Supremo Tribunal Federal que, ressalvadas as hipóteses em que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena (ADC n. 43, 44 e 54, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019, Ata de Julgamento publicada em 11/11/2019).
    Desse modo, verifico que a hipótese dos autos não se amolda à situação tratada nas ADCs n. 43, 44 e 54/DF, porquanto a prisão do requerente não decorre exclusivamente de confirmação de condenação em segunda instância, mas de decreto preventivo anterior.
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, ao menos em cognição sumária e perfunctória, tenho que não se mostra caracterizada, de plano, ilegalidade a atrair a soltura do requerente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido”.
    Não verifico, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, diversamente da alegação defensiva e na esteira do ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva alegação de execução antecipada da pena, ao verificar ‘que a hipótese dos autos não se amolda à situação tratada nas ADCs n. 43, 44 e 54/DF, porquanto a prisão do requerente não decorre exclusivamente de confirmação de condenação em segunda instância, mas de decreto preventivo anterior’.
    Nesse diapasão, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto aos fundamentos da prisão preventiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora